Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701925-90.2020.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: JOSE APARECIDO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA COM CITAÇÃO DE NÚMERO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não ter sido comprovada a mora do devedor. 2. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969). 3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora. 4. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, caput, ambos do Decreto-lei 911/1969, 394 e 397, ambos do Código Civil, e 485, inciso IV, do CPC, porque, embora não conste expressamente na Cédula de Crédito Bancário o número da operação indicada na notificação, as informações nela constantes estão de acordo com as características da operação inadimplida, impondo-se o prosseguimento do feito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB/RS 49.854-A, OAB/PR 29.404-A, OAB/SC 14.991-A, OAB/SP 71.318, OAB/RJ 178.773-A e OAB/DF 38.879) e ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB/PR 29.062-A, OAB/SC 14.616-A, OAB/SP 166.822 e OAB/RJ 117.115-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às alegadas contrariedades aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, caput, ambos do Decreto-lei 911/1969, 394 e 397, ambos do CCB, e 485, inciso IV, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB/RS 49.854-A, OAB/PR 29.404-A, OAB/SC 14.991-A, OAB/SP 71.318, OAB/RJ 178.773-A e OAB/DF 38.879) e ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB/PR 29.062-A, OAB/SC 14.616-A, OAB/SP 166.822 e OAB/RJ 117.115-A). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015